Tribunal: TJMT
Processo: 1016201-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016201-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (AGRAVANTE), MILENA CORREA RAMOS, (AGRAVADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU
PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DA AGRAVADA ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA

- IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88.

O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.

No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que a Agravada esteja ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada.

O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito da executada, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por DISVECO VEÍCULOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 9545-23.2002.811.0041 - Código: 83919, movida em desfavor de MILENA CORREA RAMOS, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito da Agravada.

Em suas razões, a agravante alega que as medidas pleiteadas não são desproporcionais, levando em conta o tempo que perdura a execução e as infrutíferas tentativas da Agravante em localizar bens passíveis de penhora pelo BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, assim como extrajudicialmente, exaurindo todas as medidas possíveis, sem êxito.

Sustenta que o deferimento do pedido não violará nenhuma garantia constitucional, uma vez que a Agravada poderá se locomover livremente pelo território nacional.

Aduz que a medida de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio do cartão de crédito, não se revelam desproporcionais, tendo em conta que, caso a Agravada tenha dinheiro para viajar para outros países ou gastar demasiadamente com cartões de crédito, deveria antes cumprir com suas obrigações perante a Agravante, ainda que parcialmente.

Afirma que a medida visa induzir a executada, ora Agravada, a sair da sua zona de conforto e efetuar o pagamento da dívida, considerando que durante toda a execução a mesma mostrou ter condições financeiras para adimplir o débito, mas, injustificadamente, o deixou de quitar.

Alegando a presença dos requisitos legais, pugna pelo provimento do presente recurso, com reforma da decisão recorrida, com o deferimento das medidas atípicas, quais sejam: suspensão da CNH, apreensão do passaporte, bem como bloqueio dos cartões de crédito da Agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 22111474).

Contraminuta da parte agravada (ID 23066462).

Opostos Embargos de Declaração pela Exequente (ID 23319454), estes foram rejeitados (ID 33461485).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por DISVECO VEÍCULO LTDA em face de MILENA CORREA RAMOS, arguindo que é credora da executada na quantia de R$ 74.200,00 (setenta e quatro mil e duzentos reais), representada por cheques.

Devidamente citada, a parte executada ofereceu bem imóvel à penhora, com o que discordou a parte exequente, requerendo pela penhora de ativos financeiros daquela.

As buscas de ativos financeiros e veículos, via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas e a parte exequente pugnou pela busca de veículos via sistema RENAJUD.

Informado nos autos que as partes estabeleceram contato para composição de acordo, tendo a exequente requerido a suspensão do feito, o que foi deferido pelo Juízo.

Certificado o decurso do prazo, a exequente foi intimada para dar andamento ao feito, ocasião em que requereu nova pesquisa pelo sistema RENAJUD.

Em resposta, o Juízo determinou a intimação da exequente para manifestar interesse na expedição de CERTIDÃO DE CRÉDITO, ficando-lhe, assegurado que, vindo a localizar bens para garantia do presente crédito, terá o direito de retomar a execução, por meio de petição instruída com a respectiva Certidão de Crédito e outros documentos que dispuser, sem recolhimento de novas custas, nos termos do que dispõe o provimento n°84/2014-CGJ.

A parte exequente manifestou pela expedição da referida certidão e requereu a aplicação das medidas do inciso IV do artigo 139, do CPC, tais como a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento/suspensão do cartão de crédito.

Ao analisar o petitório, o Magistrado de piso indeferiu os pedidos por entender que as medidas coercitivas pleiteadas são desproporcionais à satisfação do crédito exequendo, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Estou desacolhendo o pleito recursal.

O art. 139, IV, do CPC, garante ao juiz a possibilidade de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Todavia, a restrição de um direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é matéria divergente nos Tribunais pátrios, cuja admissão tem reservado para situações excepcionais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. POSTULAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS NA FORMA DO ART. 139, IV, DO CPC. Cabe ao magistrado se valer de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Inteligência do art. 139, IV, do CPC. As medidas postuladas pelos agravantes de suspensão da CNH, passaportes, cartões de crédito e créditos bancários do agravado ultrapassa às esferas da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto não foram esgotados os demais meios executórios para a satisfação do crédito alimentar. Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70073665374, Oitava Câmara Cível, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 05/10/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que deferiu a apreensão da CNH dos devedores e o bloqueio de seus cartões de crédito como medidas coercitivas ao pagamento da dívida, com fundamento no art. 139, inc. IV, CPC – Medidas atípicas que não podem ser aplicadas de forma absoluta – Atos excepcionais, que exigem o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito e a ocultação de patrimônio pelo devedor, principalmente quando destinados a restringir direitos individuais – Ausência de qualquer indício de ocultação de patrimônio – Revogação da medida que se impõe – Pretensão de penhora da conta vinculada ao FGTS – Impossibilidade – Verba absolutamente impenhorável, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90 – Caso discutido que não corresponde a ação de execução de alimentos, única hipótese em que o C. STJ relativiza a impenhorabilidade – Precedentes desta Corte – Recurso provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento 2229398-81.2017.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Relator: Hugo Crepaldi, Julgado em 21/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. A suspensão da CNH do devedor extrapola as medidas coercitivas processuais, sendo admissível somente em situação excepcional, pois não é possível limitar o exercício direito de dirigir do executado por estar ele inadimplente com sua obrigação alimentar, sendo que tal limitação poderia até, eventualmente, impedi-lo de exercer a sua atividade laboral. Recurso desprovido.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70077282705, Sétima Câmara Cível, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 20/06/2018)

No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que a Agravada esteja ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada.

O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito da executada, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.

O pedido de suspensão da CNH do devedor é medida cabível somente em situação excepcional, pois extrapola as medidas coercitivas processuais, pois não é possível limitar o exercício do direito de dirigir do devedor por estar ele inadimplente com uma obrigação.

Sendo assim, deverá buscar o credor outros meios para exigir o pagamento por parte do recorrido, pois, caso contrário, estaria sendo violado o princípio que assegura que a execução se dará na forma menos gravosa ao devedor, pois, dependendo da profissão que ele tiver, poderá ter a necessidade de utilizar a CNH.

Entendo, pois, que a previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita a retenção/suspensão da CNH/Passaporte, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88.

Nesse sentido, comentários de Tereza Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas:

“Como tais poderes judiciais encerram cláusula geral e diante da atipicidade de tais medidas, o juiz deve avaliar, de acordo com o caso concreto, a técnica mais adequada a ser aplicada, valendo-se do princípio da proporcionalidade, de modo que, dentre as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, decida com base nos seguintes subprincípios apontados por Marcelo Lima Guerra ao tratar do art. 461 do CPC/73, mas aplicáveis a técnicas processuais, em geral, de efetivação de decisões judiciais i) da adequação, no sentido de que haja real possibilidade concreta de que o uso da medida leve ao cumprimento específico; ii) da exigibilidade, segundo o qual a medida escolhida pelo juiz deve resultar o menor prejuízo possível ao devedor, dentro do estritamente necessário para que se atinja efetivação buscada; e iii) da proporcionalidade em sentido estrito, segundo o qual o magistrado, antes de eleger a medida, sopese as vantagens e desvantagens de sua aplicação, buscando a solução que melhor atenda aos valores em conflito (Marcelo Lima Guerra. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil. São Paulo: Ed. RT, 2003, p. 127)” (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 452)

Implica reconhecer que o magistrado, na condução do processo, não se encontra adstrito ao emprego de medidas típicas, podendo lançar mão de técnicas de coerção não expressamente previstas em lei, no intuito de atingir a finalidade do procedimento judicial.

O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.

Com tais considerações, a pretensão da parte agravante de ver retida a carta de habilitação da parte executada, no intuito de coagi-la ao adimplemento da dívida, viola, no meu sentir, tal proporcionalidade, tratando-se de medida extrema e que não encontra equivalência com a busca pela cobrança de dívida pecuniária.

Ademais, tal espécie de restrição não é sequer de eficácia confirmada ou adequada à realização do bem jurídico colidente, porquanto não se pode inferir que apenas em razão desta penalização, de uma restrição ao direito de dirigir veículo automotor, o efeito coercitivo será atingido.

A restrição de um direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é matéria divergente nos Tribunais pátrios, cuja admissão tem reservado para situações excepcionais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO JUNTO A CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CNH. INVIABILIDADE. Tendo em vista a dificuldade do exequente em localizar bens penhoráveis de propriedade da parte executada, viável a medida, pois deve ser observado o princípio da cooperação para a rápida solução do litigio. O fato de o devedor até o presente momento não ter pago o débito não se mostra suficiente para a adoção das medidas atípicas buscadas pela ora agravante como a suspensão da CNH ou o bloqueio do cartão de crédito do agravado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento, No 70082470451, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: GuintherSpode, Julgado em 06/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART.139, IV, DO CPC – INVIABILIDADE A SATISFAÇÃO DO DÉBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...]1. O Tribunal estadual entendeu que a medida pleiteada - suspensão da CNH dos recorridos - é inadequada para o fim colimado, pois é desproporcional no caso em tela, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. Essa conclusão foi fundada na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1233016/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018) [...]”. Apesar da disposição legal isso não significa que o juiz pode determinar a aplicação de medidas executivas atípicas ineficazes, que, em última instância, não garantem a satisfação do crédito, mas apenas penalizam os devedores, pelo simples fato de estar em falta com o cumprimento da sua obrigação. Apesar de demonstrada que foram realizadas todas as tentativas para satisfação do crédito, inexiste prova de que há por parte do devedor ocultação do seu patrimônio, mas que não há bens em seu nome capaz de saldar a dívida. É importante consignar que tais medidas devem ser adotadas de acordo com as particularidades de cada caso e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade cujo objetivo é a satisfação da dívida. E, no caso suspender a CNH do devedor não imporá de imediato a satisfação do débito já que não vincula a obrigação monetária. A pretensão deve ser analisada caso a caso e deve o credor buscar outros meios para recebimento do seu crédito, diante do princípio que assegura ser a execução procedida de forma menos gravosa ao devedor.” (TJ-MT, RAI no. 1001608-72.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 28/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – Medidas coercitivas atípicas – CPC, artigo 139, IV - Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu pedido de suspensão de carteira de habilitação, restrição de passaporte e bloqueio de cartões de crédito – Descabimento – Hipótese em que as medidas coercitivas atípicas, pleiteadas com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC, mostram-se desarrazoadas e desproporcionais, como forma de se buscar a satisfação do crédito executado – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2236939-97.2019.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Privado, Relatora: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Julgado em 29/11/2019)

O Superior Tribunal de Justiça tem mantido o entendimento de que tal medida revela-se desproporcional, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio (AgInt no AREsp 1233016/SP (2018/0009002-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 10/04/2018, DJe 17/04/2018).

Nessa exata linha, mesmo os doutrinadores que defendem a possibilidade de apreensão de documentos, a bem da satisfação da obrigação, por todos, cito Daniel Amorim Assumpção Neves, reconhece que, em processo de execução de obrigação de pagar quantia, para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual, afastando-se de seu desiderato (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Medidas executivas atípicas na execução de obrigação de pagar quantia certa: art. 139, IV, do novo CPC. Revista de Processo, v. 42, n. 265, mar. 2017, p. 13).

No rumo desse raciocínio, M. Y. Minami é quem adverte que “a utilização de medidas não previstas apenas deve acontecer quando aquelas já previstas se mostrarem ineficientes e/ou o devedor se valer de ardis para não realizar a prestação devida” (Breves apontamentos sobre a generalização das medidas de efetivação no CPC 2015: do processo para além da decisão. In: Coleção novo CPC doutrina selecionada. PEIXOTO, Ravi [et tal]. v. 5. 2. ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 323)

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo “in totum” os termos da decisão objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1a VOGAL)

Tenho posicionamento um pouco diferente dependendo da situação, mas esse caso particularmente estava exagerado,motivo pelo qual acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO(2a. VOGAL)

Acompanho o voto do relator, com a ressalva de que tenho posicionamento divergente, cito o RESP 1.854.289, da Ministra Nancy Andrighi, entendo que a parte não pode ficar se utilizando de cartão de crédito,continuargastando e não pagar suas contas. Penso que essa cultura, precisa de um ponto final.

Acompanho o voto de Vossa Excelência, com a ressalva do meu posicionamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020